Tribunal: STF
Processo: AP 1581
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barroso/MG, relativo à ré ANA CAROLINA MARTE SILVA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré (petição STF nº133591/2023, eDocs. 26-29).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 11/10/2023, 28/10/2023 e 4/11/2023. 



    A ré apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº33259/2024, eDocs. 26-29):



    “No dia 11.10.2023, por volta das 18h até por volta das 23h, a senhora Ana Carolina foi socorrer seus avós a pedido deles que ligou para a sua neta, pois seu avô Adálio de Marte por ter problemas nos ossos teve uma queda. Então a senhora Ana prontamente foi socorrê-lo no endereço do seu avô: rua Madre de Jesus de Minas, n85, São José, Barroso, Minas Gerais, retornando a sua residência as 22:58h, praticando ato humanitário, conforme declaração em anexo.



    No dia 28.10.2023, por volta das 12h até por volta das 13:30h, a senhora Ana Carolina foi novamente socorrer seus avós a pedido deles que ligou para a sua neta, pois sua avó Joana Maria Marte que estava passando mal com pressão alta. Então a senhora Ana prontamente novamente foi socorrê-la no endereço dos seus avós: rua Madre de Jesus de Minas, n85, São José, Barroso, Minas Gerais, retornando a sua residência as 13:30h, praticando ato humanitário, conforme declaração em anexo. 



    No dia 04.11.2023, por volta das 12h até por volta das 15:30h, a senhora Ana Carolina foi novamente socorrer seus avós a pedido deles que ligou para a sua neta, pois sua avó Joana Maria Marte estava passando mal com problemas respiratórios. Então a senhora Ana prontamente novamente foi socorrê-la no endereço dos seus avós: rua Madre de Jesus de Minas, n85, São José, Barroso, Minas Gerais, retornando a sua residência as 15:30h, praticando ato humanitário, conforme declaração em anexo. 



    Os avós da senhora Ana Carolina, a senhora Joana e seu Adálio são idosos e moram sozinhos, possuem comorbidades tais como: pressão alta, problemas respiratórios e degeneração nos ossos e a senhora Ana Carolina não podia deixar de prestar socorro e assistência aos seus avós.”



    Além disso, apresentou declarações de seu avô, ADÁLIO DE MARTE, confirmando o comparecimento da ré em sua residência para socorrê-lo, em 11/10/2023 (eDoc. 38), e para socorrer sua esposa, em 28/10/2023 e 04/11/2023 (eDoc. 37 e 39). 



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 11/10/2023, 28/10/2023 e 4/11/2023 (eDocs. 26-29).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme declarações, a ré foi a residência de seus avós para socorrê-los.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única Comarca de Barroso/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente